Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703785-25.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO GOMES DE PAULA PESSOA AGRAVADO: LUCIANO DE FARIA COELHO D E S P A C H O Considerando o encerramento do prazo para o cumprimento do acordo (ID 24807509), manifeste-se o Agravante quanto ao interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator